Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716561-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VITORIANO SILVA SANTOS MURRIETA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Banco/requerido (ID 12315283) contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 12315271) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Banco do Brasil ao pagamento da quantia de R$ 53.977,17 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) e ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação. O Juízo singular promoveu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335, inciso II do CPC. Entendeu que o Banco não se desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II do CPC, considerando válidos os extratos bancários e planilha de cálculos apresentadas pelo requerente. No entanto, em uma análise prefacial, a planilha apresentada pelo autor (ID 12315221, pág. 1), em princípio, encontra-se em desconformidade com a norma de regência art. 3o, da Lei Complementar no 26/75, em especial no tocante à periodicidade dos juros. Assim, converto o julgamento em diligência, e nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se sobre a questão no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator